Tribunal: TJMT
Processo: 1025638-19.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025638-19.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA DE MELO MAMUS VERNIZI - CPF: 089.488.149-31 (RECORRENTE), NATALIA DE MELO MAMUS VERNIZI - CPF: 089.488.149-31 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA APTA À REALIZAÇÃO DE PARTO VAGINAL. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência e condenar a ré ao reembolso de despesas médicas no valor de R$ 6.000,00, relativas à realização de parto normal com equipe médica particular, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no mesmo valor. A autora, beneficiária do plano de saúde, alegou dificuldades para obtenção de assistência obstétrica adequada na rede credenciada no município de Sinop/MT, diante da inexistência de profissionais disponíveis para acompanhamento de parto vaginal, razão pela qual buscou autorização para realização do parto com a equipe responsável por seu pré-natal, arcando diretamente com os honorários médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde em razão da ausência de disponibilização de rede credenciada apta a assegurar acompanhamento de parto vaginal à beneficiária; e (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

4.

A prova documental demonstra que a autora buscou reiteradamente, em âmbito administrativo, a garantia de cobertura para realização do parto normal com acompanhamento médico adequado, inclusive com reclamações dirigidas à operadora e à ANS.

5.

Os elementos constantes dos autos evidenciam a inexistência de profissionais credenciados disponíveis para acompanhamento de parto vaginal no município de Sinop/MT, circunstância que levou a autora a realizar o pré-natal com médicas não credenciadas mediante autorização excepcional de reembolso concedida pela própria operadora.

6.

A operadora não comprovou a efetiva disponibilidade de rede assistencial apta a assegurar o acompanhamento obstétrico adequado, limitando-se a indicar atendimento por médicos plantonistas, o que não garante assistência contínua compatível com o acompanhamento gestacional realizado.

7.

Diante da impossibilidade de implementação da obrigação de fazer determinada em tutela de urgência antes da ocorrência do parto, mostra-se adequada a conversão da obrigação em indenização correspondente ao reembolso das despesas médicas suportadas pela autora.

8.

A ausência de garantia de atendimento obstétrico adequado em fase final de gestação gera situação de insegurança e angústia que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral indenizável.

9.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e compatível com os critérios de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A operadora de plano de saúde responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando não comprova a disponibilização de rede credenciada apta a assegurar assistência obstétrica adequada à beneficiária.

2.

A inexistência de profissionais credenciados disponíveis para acompanhamento de parto vaginal autoriza o reembolso das despesas suportadas pela beneficiária com equipe médica particular.

3.

A ausência de garantia de atendimento obstétrico adequado no período final da gestação configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025638-19.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Unimed Nacional – Cooperativa Central

Recorrido(s):

Natália de Melo Mamus Vernizi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA, CONDENAR a parte Ré em restituir, na forma simples o valor de
R4 6.000,00
a título de danos materiais corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros pela taxa legal a partir da data do desembolso (23/09/2025), bem como CONDENAR parte Ré no pagamento de
R$ 6.000,00
a título de danos morais os quais deverão ser corrigidos pelo IPCA a partir desta data e acrescida de juros pela taxa legal prevista no art. 406 e §1º do CC a partir da data da citação (12/09/2025) ante a existência de relação jurídica entre as partes a título de danos morais.

Sem custas ou honorários em observância ao art. 55 da Lei nº 9.099/1995.”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, inexistência de negativa de cobertura, ausência de solicitação administrativa formal para custeio do parto com equipe médica particular, disponibilidade de rede credenciada apta à realização do parto e inexistência de ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

Consta da petição inicial que a autora é beneficiária de plano de saúde administrado pela recorrente e, durante a gestação, passou a enfrentar dificuldades para obter acompanhamento obstétrico adequado na rede credenciada no município de Sinop/MT. Sustenta que, diante da ausência de profissionais credenciados que realizassem acompanhamento de parto vaginal, passou a realizar consultas de pré-natal com médicas não credenciadas, mediante autorização excepcional de reembolso concedida pela operadora. Alega que, aproximando-se o parto, buscou reiteradamente junto à operadora a garantia de realização de parto normal com a mesma equipe médica que conduziu todo o pré-natal, obtendo como resposta apenas a orientação para utilização de médicos plantonistas da rede credenciada. Diante da proximidade do parto e da ausência de solução administrativa, ajuizou a demanda postulando garantia de cobertura do parto normal com sua equipe médica ou, alternativamente, o reembolso integral das despesas médicas.

A tutela de urgência foi deferida em 11/09/2025, determinando à operadora a garantia de atendimento para realização do parto normal com a equipe médica indicada ou, caso não viabilizado, o reembolso integral dos honorários médicos. A ré foi citada e intimada da decisão em 12/09/2025. Posteriormente, a autora entrou em trabalho de parto e deu à luz em 20/09/2025, suportando diretamente o pagamento dos honorários médicos no valor de R$ 6.000,00, conforme comprovantes juntados aos autos.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço de assistência à saúde pela operadora de plano de saúde, consistente na ausência de disponibilização de rede assistencial apta a assegurar o acompanhamento de parto vaginal à beneficiária, bem como na verificação da ocorrência de dano moral decorrente dessa conduta.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 469).

Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos relativos à prestação do serviço.

No caso concreto, a prova documental constante dos autos revela que a autora, durante a gestação, buscou reiteradamente obter junto à operadora a garantia de atendimento obstétrico para realização de parto vaginal com a equipe médica responsável pelo seu pré-natal.

Os documentos juntados demonstram que, diante da ausência de profissionais disponíveis na rede credenciada para acompanhamento do parto vaginal, a autora passou a realizar consultas de pré-natal com médicas não credenciadas, mediante autorização excepcional de reembolso concedida pela própria operadora, circunstância confirmada pelos e-mails e registros administrativos anexados aos autos.

Além disso, os registros de contatos administrativos realizados pela autora com hospitais e profissionais da rede credenciada evidenciam que, no município de Sinop/MT, não havia disponibilidade de obstetras credenciados para acompanhamento de parto vaginal, limitando-se o atendimento obstétrico, em grande parte, ao regime de plantão hospitalar, sem garantia de assistência contínua pela mesma equipe médica responsável pelo pré-natal (id 344869940).

Também consta dos autos documentação demonstrando que a autora buscou administrativamente a garantia de cobertura do parto normal com sua equipe médica, inclusive mediante reclamações formais encaminhadas à operadora e à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sem que fosse apresentada solução efetiva antes da proximidade do parto (ids 344869935, 344869936 e 344869937).

Importa registrar que, no curso da demanda, a autora entrou em trabalho de parto na data de 20/09/2025, ocasião em que realizou parto normal com a equipe médica responsável por todo o seu acompanhamento pré-natal, arcando diretamente com os honorários médicos no valor de R$ 6.000,00, conforme demonstram as notas fiscais e comprovantes de pagamento acostados aos autos.

Cumpre destacar que, anteriormente ao evento do parto, já havia sido deferida tutela de urgência determinando à operadora a garantia do atendimento obstétrico ou, alternativamente, o custeio dos honorários médicos da equipe responsável, razão pela qual, diante da impossibilidade de implementação da obrigação de fazer em tempo hábil, mostra-se adequada a conversão da obrigação em indenização correspondente ao reembolso das despesas efetivamente suportadas pela autora.

Ademais, a tese recursal de inexistência de solicitação administrativa formal não se sustenta diante do conjunto probatório.

Os documentos apresentados demonstram que a autora realizou diversos contatos administrativos e apresentou reclamações formais buscando assegurar a realização do parto vaginal com acompanhamento médico adequado, o que evidencia a tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia.

Também não procede a alegação de plena disponibilidade de rede credenciada. A operadora não apresentou prova concreta da existência de profissionais credenciados disponíveis para acompanhamento de parto vaginal no município de Sinop/MT, limitando-se a afirmar genericamente a existência de hospitais e médicos plantonistas.

Tal circunstância não comprova a efetiva disponibilidade de assistência obstétrica adequada à situação específica da autora, sobretudo quando demonstrado que a gestante vinha sendo acompanhada durante toda a gestação por equipe médica específica.

Nesse contexto, a exigência de que a gestante fosse submetida, no momento do parto, a atendimento por equipe médica distinta daquela responsável pelo acompanhamento gestacional revela-se incompatível com a adequada prestação do serviço de assistência à saúde, sobretudo diante da inexistência de alternativa assistencial efetiva disponibilizada pela operadora.

A falha na prestação do serviço resta, portanto, caracterizada, uma vez que a operadora não demonstrou ter assegurado à beneficiária rede assistencial suficiente para garantir o atendimento obstétrico adequado, circunstância que legitima o reembolso das despesas médicas suportadas pela autora, nos termos dos arts. 6º, inciso VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao dano moral, igualmente não prospera a insurgência recursal. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Trata-se de gestante em fase final da gravidez que, após sucessivas tentativas de obtenção de cobertura assistencial adequada, permaneceu sem garantia de atendimento para a realização do parto na modalidade recomendada por sua equipe médica.

Tal circunstância gerou evidente situação de insegurança e angústia em momento de extrema vulnerabilidade, caracterizando violação aos direitos da personalidade da consumidora.

O valor arbitrado na sentença, correspondente a R$ 6.000,00, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e compatível com os critérios de razoabilidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026